Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO No Processo: 0712217-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDERLAN TADEU SILVA ARAÚJO DECISÃO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por Walderlan Tadeu Silva Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 16081891 - Pág. 108/110) que indeferiu o benefício de monitoramento eletrônico pedido formulado pela Defesa, ao argumento da existência de condenação por crime hediondo. Em suas razões recursais (ID 16081891), a Defesa sustenta que o reeducando apresenta condenação pela prática do delito de tráfico privilegiado, o qual não é considerado hediondo. Defende que o agravante preenche todos os requisitos previstos na decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, fazendo, portanto, jus à concessão do benefício de monitoramento eletrônico. Em sede de juízo de retratação, o Juiz da Vara de Execuções Penais manteve a decisão agravada em sua integralidade (ID 16081891 - Pág. 284). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16811927), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso a fim de que, afastando-se a hediondez do delito de tráfico, seja determinada o retorno dos autos à Origem para a realização de estudo psicossocial. É o relatório do necessário. Decido. Em análise ao sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU-CNJ), verifica-se que, além de interpor recurso de Agravo em Execução (Mov 182), a Defesa protocolou Pedido de Reconsideração junto ao Juízo na origem (Mov 180.1), requerendo novamente a apreciação quanto à concessão do benefício de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. O Ministério Público concordou com a concessão do benefício (Mov 178.1). Assim, no dia 03 de junho de 2020, o Juízo da Execução analisou novamente o pleito, deferindo o monitoramento eletrônico, nos seguintes termos (Mov 190.1): Cuida-se de análise do pedido de concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em favor do apenado, que, atualmente, cumpre a pena total unificada de 07 anos e 02 meses de reclusão no regime semiaberto com autorização ao trabalho externo (Mov. 101.1), pela prática de crimes comuns cometidos sem violência ou grave ameaça. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito. Relatei. DECIDO. Necessário mencionar que aos 09/7/2018 este Juízo proferiu decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual foram estabelecidas as hipóteses em que este Juízo autorizará o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: ... III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." Ainda, as hipóteses estabelecidas na decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015 (Processo antigo no 20180110204168) foram ampliadas pela decisão do Mandado de Segurança 2018.00.2.006348-8 - 0006222-85.2018.8.07.0000. A documentação juntada nos autos e a atual situação processual do sentenciado demonstram que o apenado se enquadra nas hipóteses estabelecidas por este Juízo para a monitoração eletrônica nos processos de competência desta Vara de Execuções Penais e ampliadas pela decisão do Mandado de Segurança 2018.00.2.006348-8 - 0006222-85.2018.8.07.0000. Ademais, há informações nos autos que o apenado atende as condições técnicas previstas no art. 3o da Portaria GC 141/TJDFT. Ainda, verifico que ao sentenciado já foi deferido o trabalho externo mediante proposta particular de emprego e efetivamente implementado (mov. 101.1 e Mov. 177.1). Por todo o exposto, nos moldes da decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015 (Processo antigo no 20180110204168) e ampliadas pela decisão do Mandado de Segurança 2018.00.2.006348-8 - 0006222-85.2018.8.07.0000, com fundamento, no artigo 146-B, VI da Lei 7.210/84, ao sentenciado, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este Juízo para a implementação da medida. O Sentenciado fica submetido às seguintes condições: 1. Apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do termo de guarda e responsabilidade do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, situado no SIA TRECHO 3, LOTES 1379/80, 1o andar, telefones: 0800.7294999, 3335-9434 e 3233-1719. 2. Residir no endereço informado a este Juízo, qual seja: Condomínio Ecologico Parque do Mirante-Rua E casa no 129 –Habitacional Tororó– Santa Maria/DF. 3. Não mudar de endereço sem antes receber autorização da Vara de Execuções Penais. 4. Manter número de telefone celular ativo, de uso próprio, que deve ser cadastrado junto ao CIME para contatos. 5. Caso possua apenas um número de telefone celular para contato, deverá fornecer um número adicional, para contatos suplementares com o CIME. 6. Manter atualizados os números de telefones de contato junto ao CIME. 7. Recarregar a tornozeleira eletrônica diariamente, conforme orientado(a) pelo CIME, mantendo-a ativa ininterruptamente. 8. Receber visitas da equipe de fiscalização da monitoração eletrônica, respondendo prontamente a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas. 9. Não realizar qualquer comportamento que afete o normal funcionamento da monitoração eletrônica, nem permitir que outros façam. 10. Não remover, ou tentar remover, violar, modificar ou danificar a tornozeleira eletrônica, nem permitir que outros façam. 11. Comunicar imediatamente o CIME, pelos telefones indicados no termo de guarda e responsabilidade, sobre qualquer falha no equipamento de monitoração eletrônica. 12. Entrar imediatamente em contato com o CIME, pelos telefones indicados no termo de guarda e responsabilidade, caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de situação emergencial, como doença própria ou de familiar sob sua responsabilidade, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação emergencial, imprevisível e inevitável, apresentando o respectivo comprovante ao CIME nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao evento. 13. Não praticar fatos definidos como crime. 14. Não ingerir bebidas alcoólicas, não fazer uso de substâncias entorpecentes, nem se fazer acompanhar de pessoas de maus costumes. 15. O apenado está autorizado a sair de sua residência APENAS para exercer o seu trabalho no endereço e jornada semanal indicados no Termo de Compromisso de Mov. 87.2. 16. O apenado deve permanecer em casa por período integral, exceto para trabalhar, no local, dias e horários já autorizados, e buscar atendimento médico hospitalar próprio ou de familiar sob sua responsabilidade, se o caso, na rede hospitalar do DF, em caso de emergência médica, consultas ou exames agendados, previamente informados ao CIME, devendo o(a) Sentenciado(a), após o atendimento emergencial, solicitar à entidade médica atestado de comparecimento onde conste horário de chegada e liberação, o qual será posteriormente apresentado ao CIME, para fins de controle. 17. Não realizar visitas a interno(a)(s) de unidades prisionais ou de unidades do sistema socioeducativo. 18. Comparecer à Seção Psicossocial deste juízo, somente quando intimado(a), para acompanhamento, bem como para informar e justificar suas atividades. 19. Dirigir-se ao CIME para retirada da tornozeleira eletrônica, quando determinado por este Juízo. Considerando a suspensão das audiências presenciais no âmbito do TJDFT, em virtude da pandemia de COVID-19, conforme Portaria Conjunta n. 30/2020 - TJDFT e da Portaria n. 01/2020 desta VEP, deixo de designar, por ora, data para a audiência admonitória. Sem prejuízo, tendo em vista a urgência da medida ora deferida, bem como as recomendações das autoridades médicas e sanitárias no que tange à prevenção da referida pandemia, DETERMINO AO SENTENCIADO O ABSOLUTO RECOLHIMENTO DOMICILIAR no endereço Condomínio Ecologico Parque do Mirante-Rua E casa no 129 –Habitacional Tororó –Santa Maria/DF, que será cadastrado junto ao CIME, de onde somente poderá sair para trabalhar. Tal determinação perdurará até a normalização do contexto atual, quando será avaliada a necessidade de ampliação da zona de inclusão do Sentenciado. Nesse ínterim, o Reeducando deverá observar de forma diligente todas as recomendações das autoridades da área de saúde no que tange à prevenção do contágio pelo vírus SARS Cov-2. EXPEÇAM ALVARÁ DE SOLTURA, ao qual concedo força de mandado de monitoração eletrônica. No momento do cumprimento do referido alvará, o Sentenciado deverá ser INTIMADO a comparecer ao CIME, no dia útil imediatamente posterior à sua saída da unidade prisional, no horário de 12h00 às 17h00, munido de documento de identificação pessoal e comprovante de residência, devendo ainda informar um número de celular ativo, a fim de que seja instalada a tornozeleira eletrônica e cadastrada a zona de inclusão, que, reitero, deverá se restringir ao endereço acima mencionado. Comuniquem ao estabelecimento prisional e ao CIME, com urgência. P.R.I. Assim, uma vez que já foi deferido o pleito do recorrente pelo Juízo Competente, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente de seu objeto. Intimem-se. Sem mais requerimentos, arquive-se o feito. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator